Tribunal: TJBA
Processo: 8003352-91.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003352-91.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDOVAL COUTINHO GAMA JUNIOR

Advogado(s)
:
RAUAN DOS SANTOS SOARES

APELADO: CLINICA SANTA HELENA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS DE SOUZA ARAUJO, CAMILA GOMES LADEIA, MARIA RODRIGUES ANDRADE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.

ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MÉDICO E HOSPITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL CONFIGURADA. S
ENTENÇA
ANULADA
.
RECURSO PROVIDO.

1.
Cuidam os autos de apelação cível interposta em face da sentença que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

2
.
Inicialmente,
cumpre destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, haja vista que, na relação médico-paciente, aquele se comporta como prestador de serviço (art. 3.º do CDC) e este como consumidor (art. 2.º do CDC), na medida em que figura como o destinatário final do serviço.

3
.
R
espondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional deste último, no que tange aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital.
Precedentes do STJ.

Sentença
anulada
. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.º 8003352-91.2020.8.05.0039,
em que figura como
apelante
Sandoval Coutinho Gama
Júnior
,

e como
apelad
o

Clínica
Santa Helena LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar

provimento ao recurso
,

conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça